Tribunal: STF
Processo: RE 1577640
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU. Alíquotas diferenciadas. Constitucionalidade. Tema 523/STF. Agravo não provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de alíquotas de IPTU pelo Tribunal de origem, para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais, configura alíquota progressiva inconstitucional ou alíquota diferenciada constitucional, conforme o Tema 523 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 666.156 (Tema 523), assentou a tese de que são constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais.

4. A prática de instituir alíquotas diferenciadas de IPTU com base na destinação e situação do imóvel não se confunde com o estabelecimento de alíquotas progressivas.

5. O Tribunal de origem consignou que o caso trata de seletividade de alíquotas, e não de cobrança de alíquotas progressivas, estando em consonância com o Tema 523 desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.